Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-16.2005.8.11.0109
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000032-16.2005.8.11.010
9

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO

(10435)

/
ACIDENTE DE TRÂNSITO
(10441)
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[BRUNA EDUARDA HAUSCHILD ALVES - CPF: 026.168.671-25 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), AIRES JACO TRES (APELANTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), JUAN AMANCIO DA SILVA DE SOUZA (APELANTE), ROBSON GONCALVES DE MENEZES - CPF: 782.785.971-20 (ADVOGADO), SONIA BEATRIZ HAUSCHILD - CPF: 009.766.141-46 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRES JACO TRES - CPF: 447.916.661-00 (APELANTE), JUAN AMANCIO DA SILVA DE SOUZA - CPF: 822.935.110-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO AIRES JACÓ TRES E DESPROVEU JUAN AMÂNCIO DA SILVA SOUZA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL - ACIDENTE AÉREO COM MOTOCICLISTA - MORTE DE GENITOR DA AUTORA –
PRELIMINAR
- NULIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PILOTO E DO PROPRIETÁRIO DA AERONAVE - NEXO DE PREPOSIÇÃO CONFIGURADO - FIXAÇÃO DE PENSÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO -
RECURSO DE AIRES JACÓ TRES PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DE JUAN AMANCIO DA SILVA DE SOUZA DESPROVIDO
.

Não há nulidade processual quando a denunciação à lide foi regularmente admitida e analisada pelo juízo.

O proprietário da aeronave responde solidariamente pelos danos causados pelo piloto, ainda que ausente vínculo empregatício formal, quando configurada a relação de preposição.

A ausência de medidas de segurança em pista de pouso não isenta o piloto de responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

O valor da indenização arbitrados em R$100.000,00, deve ser mantido, pois reflete a gravidade do dano e a repercussão na esfera psíquica da autora.

A fixação de pensão mensal em favor da autora encontra respaldo na dependência econômica decorrente do falecimento do genitor, não havendo justificativa para sua redução ou exclusão.

O defensor dativo tem direito ao arbitramento de honorários pelo Estado quando atua em favor de parte hipossuficiente.

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUAN AMANCIO DA SILVA DE SOUZA
e por
AIRES JACÓ TRES
contra sentença proferida pela MMª Juíza Lorena Amaral Malhado, da 3ª Vara de Colíder-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização nº 0000032-16.2005.8.11.0109
,
ajuizada por
BRUNA EDUARDA HAUSCHILD ALVES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), com juros de 1% ao mês desde o evento e correção monetária pelo IGPM e pensão por morte, fixada em 2/3 do salário mínimo até que ela complete 25 anos de idade, em decorrência da morte de Claudemir Ribeiro Alves, genitor da autora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O primeiro apelante,
JUAN AMÂNCIO DA SILVA SOUZA
, em suas razões recursais aponta, inicialmente, uma nulidade processual, sob o argumento de que não houve despacho do juízo sobre a admissibilidade da denunciação à lide.

Sustenta que não foram esgotados todos os meios para localizá-lo antes da citação editalícia, tornando nulos os atos subsequentes.

No mérito, defende que a motocicleta transitava irregularmente em uma pista de pouso e decolagem de aeronaves, razão pela qual a responsabilidade pelo acidente recai sobre o condutor da motocicleta.

Alternativamente, aduz que o valor fixado é excessivo e deve ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da culpa concorrente da vítima.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (id. 257447164).

O segundo apelante,
AIRES JACÓ TRES
, sustenta que, embora tenha sido citado via edital e posteriormente assistido por defensor dativo, o juízo não fixou honorários advocatícios para o profissional que o representou.

Expõe nas razões do recurso que não havia vínculo empregatício entre ele e Juan Amâncio da Silva Souza, piloto da aeronave envolvida no acidente.

Argumenta que não possuía controle sobre a conduta do piloto e que não tinha conhecimento do uso da aeronave por Juan no momento do acidente, pois a aeronave estava estacionada no aeródromo “canarinho” e que Juan a utilizou sem autorização expressa.

Alega que a sentença presumiu uma relação de preposição entre ele e Juan, sem que houvesse comprovação nos autos.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar sua responsabilidade solidária e a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais (id. 257447167).

Nas contrarrazões a parte autora, aduz que a decisão de admissão da denunciação à lide foi regularmente proferida.

Informa que a citação por edital foi realizada após tentativas frustradas de localização do réu e, posteriormente, houve citação pessoal, sanando qualquer vício.

Assinala que a conduta do piloto foi determinante para o acidente, pois ele deveria ter adotado precauções na decolagem e que a relação de preposição com Aires, justifica a responsabilidade solidária.

Explana que a fixação do dano moral e da pensão foi fundamentada na jurisprudência e na razoabilidade, decorrente do impacto da morte de seu genitor.

Ressalta que a tese de culpa exclusiva da vítima, restou afastada pelo d. sentenciante, considerando que a pista era de uso comum e que o piloto da aeronave deveria ter tomado precauções, pois o fato de não haver sinalização ou isolamento na pista reforça a responsabilidade do piloto, razão pela qual requer a manutenção da sentença (id. 257447171).

O preparo recursal foi recolhido pelo primeiro apelante (id. 257447166).

O segundo apelante deixou de recolher o preparo recursal, por estar sendo representado por Defensor Dativo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

1. Rejeição da preliminar de nulidade processual.

Alega Juan Amâncio da Silva Souza que o processo é nulo, pois não houve decisão expressa sobre a denunciação à lide requerida por Aires
Jaco

Tres
.

Defende, ainda, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização.

Não lhe assiste razão.

Consta dos autos que a denunciação à lide foi expressamente acolhida por meio da decisão constante no ID 257446665 – pág. 209, restando superado o argumento de ausência de análise da matéria pelo juízo de primeiro grau.

Eventuais irregularidades na fase inicial foram sanadas pela ampla defesa e contraditório observados ao longo da instrução, não se constatando prejuízo à parte, conforme o princípio do

pas
de
nullité

sans

grief
.

Ademais, no que tange à citação por edital, observa-se que foram realizadas tentativas de citação pessoal, restando infrutíferas, o que justificou a adoção da citação ficta.

Além disso, Juan apresentou defesa nos autos, participando ativamente do processo, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

Dessa forma,
afasto
a preliminar de nulidade processual.

2. Manutenção da responsabilidade solidária dos réus

Ambos os apelantes alegam a inexistência de responsabilidade solidária, defendendo que Juan Amâncio não possuía vínculo com Aires
Jaco

Tres
e que a culpa pelo evento se deu por culpa exclusiva da vítima.

Observa-se dos autos que Aires
Jaco

Tres
era o proprietário da aeronave envolvida no acidente, sendo utilizada para atividade agrícola. Logo, para que Juan Amâncio estivesse pilotando a aeronave, deveria haver consentimento do proprietário ou, ao menos, uma relação de confiança preexistente que lhe permitisse operar o equipamento.

Dessa forma, embora não tenha sido demonstrado um vínculo empregatício formal, a jurisprudência admite a responsabilidade do proprietário da aeronave com base no vínculo de preposição. Ou seja, mesmo que Juan Amâncio não fosse empregado de Aires
Jaco

Tres
, ele estava exercendo atividades em benefício deste último, o que basta para configurar a responsabilidade solidária.

A responsabilidade solidária em acidentes de trânsito, especialmente no contexto de vínculo de preposição, é regida por normas do Código Civil Brasileiro.

O artigo 932, inciso III, estabelece que o empregador ou comitente é responsável pela reparação civil causada por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes compete.

O artigo 933 complementa, afirmando que mesmo na ausência de culpa, as pessoas indicadas nos incisos do artigo 932 responderão pelos atos praticados por terceiros.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ CONFIRMADA – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – MANOBRA PROIBIDA CONFESSADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– DANOS MATERIAIS NO AUTOMÓVEL DO AUTOR COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Expostos os motivos de fato e de direito que amparem o pedido de reforma da decisão recorrida, não há violação ao princípio da dialeticidade
. A não comprovação de que o caminhão pertencia à empresa ré ou o seu vínculo com o condutor, não se justifica a sua permanência no polo passivo da demanda.
Quem realiza conversão sem as devidas cautelas e causa danos a outro veículo é responsável pelo acidente. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso(...)”. (STJ,
AgInt
nos
EDcl
. no
REsp.
1872866-PR). Os prejuízos materiais devidamente provados devem ser ressarcidos, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora a contar do evento danoso, por cuidar de responsabilidade extracontratual. Não há direito a dano moral se não houve lesão aos direitos da personalidade”. (TJMT - 1007758-58.2018.8.11.0015, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 04/06/2024, Data de Publicação: 09/06/2024)

“AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
MOTORISTA CAUSADOR DO SINISTRO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– ART. 932, III C/C 942, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente,
pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto
, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.” (STJ,
AgRg
no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 09.10.2018). Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - 0006787-39.2009.8.11.0037, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data de Publicação: 26/01/2023)

O conjunto probatório evidencia que a aeronave decolou sem as devidas precauções, atingindo o motociclista que transitava pela pista, de modo que não deve prosperar a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Os autos demonstram que a pista não possuía qualquer sinalização que alertasse sobre o risco de trânsito de aeronaves, tampouco existia qualquer barreira ou controle de acesso que impedisse a circulação de motocicletas, pedestres ou outros veículos.

Conforme a jurisprudência consolidada em casos similares, a ausência de medidas de segurança e sinalização adequadas retira da vítima a exclusividade pela ocorrência do evento, pois há um dever de zelo por parte daqueles que operam aeronaves e mantêm tais estruturas. A falta de sinalização torna previsível que terceiros possam utilizar a via, transferindo ao piloto a responsabilidade de tomar as devidas precauções antes de iniciar qualquer manobra.

O operador de aeronaves deve redobrar a atenção ao realizar decolagens e pousos, especialmente quando a pista não é isolada e pode ser acessada por terceiros. O piloto, ao iniciar a decolagem, deveria ter garantido que a pista estava completamente desobstruída, interrompendo a manobra caso identificasse qualquer risco.

O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86) impõe ao comandante da aeronave o dever de diligência e segurança na condução do voo, sendo de sua exclusiva responsabilidade zelar pela integridade de terceiros durante suas operações.

No caso concreto, Juan Amâncio deu início à decolagem sem certificar-se de que a pista estava livre, contribuindo diretamente para o acidente.

A vítima, ao trafegar pelo local, não poderia presumir que uma aeronave iniciaria sua decolagem sem que houvesse qualquer tipo de aviso ou alerta prévio. O princípio da confiança estabelece que os indivíduos em sociedade agem presumindo que terceiros cumprem seus deveres de segurança. No caso concreto, a vítima tinha expectativa legítima de que, caso houvesse risco aeronáutico, isso seria sinalizado de forma adequada.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária dos réus.

3. Manutenção da indenização por danos morais

O dano moral, decorrente da perda do genitor da autora, é inquestionável, pois a jurisprudência estabelece que o dano moral é configurado pela angústia e frustração decorrentes da perda de um ente querido, dispensando provas de sua materialização.

Logo, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando o caráter compensatório do dano moral, destinado a mitigar a dor da vítima, além de sua função pedagógica e punitiva, para evitar a reiteração de condutas semelhantes.

A fixação desse montante segue o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Sodalício, que, em casos de morte decorrente de acidentes, entende como razoável a manutenção de valores que efetivamente atendam às finalidades da indenização moral.

Além disso, o valor estabelecido na sentença inicial reflete a gravidade do dano e a repercussão na esfera psíquica da autora, que perdeu seu genitor de maneira trágica, restando evidente a intensidade do sofrimento suportado. A redução do valor, além de desconsiderar tais aspectos, comprometeria a função pedagógica da indenização, que visa coibir a negligência e promover a segurança nas operações aéreas.

Segue os precedentes deste Sodalício:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BURACO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR DETERMINANTE –
DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO
– ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, devem responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço - Em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas à demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado.
O valor de R$ 100.000,00 (R$ 70 mil é relativo à perda da genitora e R$ 30.000,00 mil pela perda do padrasto), encontra-se justo e razoável.
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais”. (TJMT - 1001117-61.2018.8.11.0045, Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/09/2024, Data de Publicação: 18/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ. Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário. (TJMT - 1018551-87.2021.8.11.0003, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 04/07/2023, Data de Publicação: 09/07/2023)

Assim, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais)

4. Manutenção da pensão mensal

A sentença determinou o pagamento de pensão equivalente a 2/3 do salário-mínimo até que a autora complete 25 anos de idade, considerando a dependência econômica da filha menor em relação ao genitor falecido.

A obrigação alimentar decorrente do falecimento do genitor está amparada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nos autos elementos que justifiquem a redução ou exclusão da verba.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC –
PENSÃO MENSAL PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – RAZOABILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS
– DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito que causou o falecimento da esposa e mãe dos autores, e não tendo o primeiro se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos materiais e morais suportados, sendo estes últimos presumidos. O montante indenizatório fixado além do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal comporta redução, em observância às condições financeiras do ofensor.
A pensão de 2/3 do
salário-mínimo
que é devida aos filhos menores possui como fato gerador a morte de um ou de ambos os responsáveis pelo provimento de suas necessidades básicas até que a criança complete 25 anos
. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal”. (TJ-MT - AC: 10070512920188110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Portanto, mantenho a pensão mensal nos termos fixados na sentença.

5. Fixação de honorários ao Defensor Dativo

O apelante Aires
Jaco

Tres
requer a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, Dr. Reginaldo Alves, nomeado conforme decisão anexada no id. id. 257446665 - Pág. 233/234.

O magistrado na origem fixou honorários as advogadas nomeadas
dativamente
, nos seguintes termos:

“Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios às advogadas nomeadas (VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - OAB/MT nº 13.906-B e CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO – OAB/PR nº 51.561) em razão da ausência de defensoria pública na comarca, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço, FIXO em 03 (três) URH (tabela OAB/MT) para cada uma delas, devendo a secretaria expedir o necessário”.

Vislumbra-se dos autos, embora ele não tenha sido o advogado que apresentou a defesa, que foi o Dr. Reginaldo que compareceu na audiência de instrução (id. 257446699) e requereu memoriais remissivos à contestação apresentada pela Dra.

Carolina H. Borin Giordano (id. 257446665 - Pág. 182).

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o defensor dativo faz jus à remuneração arbitrada pelo juízo, conforme previsão do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Diante disso, arbitro honorários advocatícios em favor do defensor dativo (Dr. Reginaldo) nomeado para representar Aires
Jaco

Tres
, no montante de R$2.000,00 (três mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, nos termos da legislação aplicável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado por
JUAN AMÂNCIO DA SILVA SOUZA

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
AIRES JACO TRES
apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo (Dr. Reginaldo Alves) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCGA
(
1
º
VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(
2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROC
H
A (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, em especial o valor fixado a título de dano moral.

Em suma, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Juan
Amancio
da Silva de Souza e Aires
Jaco

Tres
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia que nos autos da ação de indenização por dano moral c/c pedido de pensão, manejada por Bruna Eduarda Hauschild Alves julgou procedente a pretensão para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pensionamento no montante de 2/3 do salário mínimo, que deverá ser paga até a idade de 25 anos para a filha, ou falecimento da beneficiária, se tal fato ocorrer primeiro, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O primeiro apelante, Juan Amâncio da Silva Souza, em suas razões recursais aponta,
inicialmente,nulidade
processual, sob o argumento de que não houve despacho do juízo sobre a admissibilidade da denunciação à lide. Sustenta que não foram esgotados todos os meios para localizá-lo antes da citação editalícia, tornando nulos os atos subsequentes. No mérito, defende que a motocicleta transitava irregularmente em uma pista de pouso e decolagem de aeronaves, razão pela qual a responsabilidade pelo acidente recai sobre o condutor da motocicleta. Alternativamente, aduz que o valor fixado é excessivo e deve ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da culpa concorrente da vítima.

O segundo apelante, Aires
Jaco

Tres
, sustenta que, embora tenha sido citado via edital e posteriormente assistido por defensor dativo, o juízo não fixou honorários advocatícios para o profissional que o representou. Expõe nas razões do recurso que não havia vínculo empregatício entre ele e Juan Amâncio da Silva Souza, piloto da aeronave envolvida no acidente. Argumenta que não possuía controle sobre a conduta do piloto e que não tinha conhecimento do uso da aeronave por Juan no momento do acidente, pois a aeronave estava estacionada no aeródromo “canário” e que Juan a utilizou sem autorização expressa. Alega que a sentença presumiu uma relação de preposição entre ele e Juan, sem que houvesse comprovação nos autos. A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar sua responsabilidade solidária e a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Eminente Relatora rejeitou a preliminar de nulidade processual arguida pelo apelante Juan Amâncio da Silva De Souza, ao fundamento de que a denunciação à lide foi regularmente admitida e a citação editalícia ocorreu após esgotadas as tentativas de localização pessoal. No mérito, manteve a responsabilidade solidária dos apelantes pelo evento danoso, entendendo configurado o nexo de preposição entre o piloto e o proprietário da aeronave, e manteve os valores arbitrados na sentença.

Pois bem. Conforme bem pontuado no voto condutor, a despeito das razões dos apelantes, a dinâmica do acidente restou devidamente elucidada através das provas produzidas nos autos, enveredando pela ausência de culpa da vítima e total responsabilização do piloto, ao decolar sem as devidas precauções.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Destarte, t
rata-se do dano
in
re

ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo a filha, ante a morte trágica e prematura do genitor.

Não haveria como ser mensurada a dor da filha, que, de forma de todo inesperada, restando-lhe amargar a dor da perda e elaborar o natural luto,
e diga-se, aguardar por 20 anos o tramitar doloroso do feito
.

Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

De tal arte, considerando todo o contexto fático, em especial a maneira trágica do atropelamento que resultou na morte do genitor da apelada, tenho que a indenização imposta na sentença no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) deve ser mantida
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara, acompanho o voto da douta Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025